Tribunal: TJBA
Processo: 0026612-12.1990.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0026612-12.1990.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VIACAO CIDADE DO SALVADOR LIMITADA - ME

Advogado(s)
:
ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

APELADO: PAES MENDONCA SA

Advogado(s)
:
DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM registrado(a) civilmente como DIEGO MARCEL COSTA BOMFIM, HUGO CHACRA CARVALHO E MARINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO LITISDENUNCIADO. PRECLUSÃO - QUESTÕES APRECIADAS EM DECISÃO SANEADORA NÃO RECORRIDA SOB A VIGÊNCIA DO CPC1973. MÉRITO. ACIDENTE ENVOLVENDO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. PROVA DO NEXO CAUSAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. ÔNUS REDIMENSIONADO. APELAÇÃO PROVIDA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0026612-12.1990.8.05.0001
, em que figuram como apelante VIACAO CIDADE DO SALVADOR LIMITADA - ME e como apelada PAES MENDONCA SA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETO

RELATOR